Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712283-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: T. A. FERREIRA ALIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da tutela cautelar no 0711346-63.2022.8.07.0001 proposta por T.A FERREIRA VERDUÃO – ME em desfavor do ora agravante, deferiu parcialmente a liminar para determinar que seja obstado o levantamento do valor que consta no processo de execução n.o 0734110- 77.2021.8.07.0001 (R$ 195.270,69), por quaisquer das partes, nos seguintes termos (ID 122220128, do processo de origem): Vistos, etc. Cuida-se de tutela cautelar promovida por T.A FERREIRA ALIMENTOS (T.A. ALIMENTOS) em face de SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA, partes devidamente qualificadas. Afirma a requerente que figura como exequente nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 0734110- 77.2021.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, na qual, após a penhora de valores nas contas bancárias da executada, foi homologado acordo que previa que do valor penhorado por este Juízo - R$ 577.621,61 -, o montante de R$ 371.913,08 seria liberado em favor da exequente e o restante - R$ 195.270,69 – seria liberado em favor da executada, sendo que o residual do débito deveria ser quitado em parcelas mensais e sucessivas. Afirma que, ante o inadimplemento da executada quanto ao pagamento das parcelas mensais ajustadas, requereu o cumprimento do acordo homologado em Juízo, pugnando, nestes autos, pela concessão de liminar que impeça o levantamento de quaisquer valores pela devedora no processo executivo (no 0734110- 77.2021.8.07.0001), como forma de garantir o pagamento do débito vencido. Decido. Pretende a requerente o levantamento de valores pertencentes à requerida nos autos da Execução no 0734110- 77.2021.8.07.0001. Cediço que o arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Para Daniel Amorim Assumpção Neves, "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (in Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, a medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). No caso, a probabilidade do direito resta demonstrada, pois houve reconhecimento do débito pela requerida (executada) no acordo entabulado no processo executivo em referência, no qual confessou ser devedora da quantia de R$ 1.239.710,26 (um milhão, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e dez reais e vinte e seis centavos). Lado outro, o perigo na demora evidencia-se ante a existência de ordem de expedição de alvará naqueles autos executivos, a indicar a necessidade de ser obstado qualquer levantamento de valores pela devedora, ao menos por ora, como forma de garantir a efetividade do cumprimento do acordo homologado por sentença. Impera anotar que é de somenos importância o fato de a sentença homologatória do acordo ter transitado em julgado com a ordem de expedição de alvará em benefício da requerida/executada, dado que, tratando-se de dívida líquida e certa e havendo valores em Juízo à disposição da devedora, a vedação ao levantamento mostra-se cabível até como forma de garantir a satisfação da credora, finalidade precípua do processo de execução. Vale enfatizar que “no arresto, a pretensão que se atende é apenas a de segurança, a provisória preservação de bens que possam futuramente servir a um processo executivo. A prestação jurisdicional serve diretamente ao processo e não tende, assim, à imediata satisfação do direito da parte.” (in Humberto Theodoro Júnior in Processo Cautelar, 17a edição, Livraria e Editora Universitária de Direito, p. 188). Ademais, tal providência não acarretará nenhum prejuízo imediato à requerida, vez que a medida ora deferida cinge-se a determinar a retenção dos valores na conta judicial, sendo desautorizado, por ora, qualquer levantamento por quaisquer das partes. Por essas razões, defiro parcialmente a liminar para determinar que seja obstado o levantamento do valor que consta do processo de Execução no 0734110- 77.2021.8.07.0001 (R$ 195.270,69), por quaisquer das partes, até nova ordem. Cite-se a parte ré na forma do art. 306 do CPC. Traslade-se, com urgência, cópia desta decisão para os autos n. 0734110- 77.2021.8.07.0001. Em suas razões recursais (ID 34577959), o agravante afirma que a agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial n.o 0734110- 77.2021.8.07.0001 contra o agravante, cujo valor do débito era no importe de R$ 1.251.913,08. Noticia que as partes firmaram acordo para extinguir o feito, tendo sido transacionado que o valor penhorado no importe de R$ R$ 577.621,61, seria liberado em favor da credora a quantia de R$ 371.913,08 e a quantia de R$ 195.270,69 seria liberado em favor do devedor. Afirma que o Judiciário advogou em favor do credor, em nítida violação ao devido processo legal, uma vez que havia sido determinada a expedição do alvará judicial nos autos executivos, sendo que, por inércia do cartório, não foi expedido alvará em favor do devedor, enquanto que o alvará em favor do credor foi expedido rapidamente. Argumenta que o credor postulou, nos autos executivos, que os valores devidos ao devedor não fossem expedidos, tendo o juízo a quo informado que o processo já havia sido homologado o acordo e determinado a expedição de alvará judicial, não sendo possível, naqueles autos, a retenção do valor. Desse modo, o juízo determinou a liberação do valor em favor do devedor e concedeu prazo para o credor emendar o pedido para transformar em cumprimento de sentença. Contudo, o cartório judicial não cumpriu a decisão de expedir o alvará e adotou providência somente em relação à segunda parte, concedendo prazo para o credor emendar a inicial. Noticia que o executado insistiu, por diversas vezes, na expedição do alvará judicial. Contudo, o cartório não cumpriu a decisão, até que o credor ajuizasse a ação cautelar de arresto. Argumenta que postulou no processo principal (autos executivos) que a juíza a quo decidisse acerca da expedição do alvará judicial, sendo que até o presente momento não teve decisão. Alega que na cautelar foi determinado que seja obstado o levantamento do valor existente na execução. Argumenta que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente agravo até o que o juízo decida no processo executivo (autos de no 0734110-77.2021.8.07.0001) sobre a possibilidade de levantamento do alvará judicial. Aduz que não há razão para deferir a medida cautelar incidental, sem que haja decisão no processo executivo que está concluso para apreciação. Afirma que há negativa de prestação jurisdicional e afronta ao princípio da imparcialidade. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão proferida na cautela antecedente n.o 0711346-63.2022.8.07.0001, que determinou a suspensão do levantamento do alvará, até que o próprio juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais decida sobre o pedido de levantamento de alvará na ação principal de n.o 0734110-77.2021.8.07.0001, levando em consideração a sentença proferida e a decisão de ID 120133971. No mérito, requer seja provido o recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão cautelar n.o 0711346-63.2022.8.07.0001 até a decisão a ser proferida na ação principal sobre o pedido de levantamento do Alvará e os atos praticados pelo Cartório do Juízo. O despacho de ID 34753449 determinou que a agravante esclarecesse o interesse recursal, uma vez que o juízo a quo já se manifestou nos autos executivos sobre o pedido de expedição de alvará judicial formulado pela agravante/executada. A agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 35191519. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento verifico que não há interesse recursal. Vejamos. A agravante requer a concessão de liminar para suspender a eficácia da decisão proferida na ação cautelar n.o 0711346-63.2022.8.07.0001, até que o próprio juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais decida sobre o mérito do pedido de levantamento de alvará na ação executiva de n.o 0734110-77.2021.8.07.0001, levando em consideração a sentença proferida e a decisão de ID 120133971. No mérito, pretende que seja provido o agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão cautelar de n.o 0711346- 63.2022.8.07.0001 até a decisão de mérito do Processo Principal sobre o pedido de levantamento do Alvará. Compulsando os autos executivos (processo de n.o 0734110-77.2021.8.07.0001) verifico que o juízo a quo já se manifestou sobre o pedido de expedição de alvará judicial formulado pela agravante/executada, conforme decisão de ID 122220103. Vejamos: "Concedo à credora o prazo de 10 (dez) dias para juntar aos autos nova planilha com o abatimento dos valores cujo levantamento já foi deferido pelo Juízo, conforme alvarás expedidos ao ID Num. 118434553 e Num. 118434702. Em relação ao pedido da executada, relativamente ao levantamento de valores, observa-se que tal medida foi obstada por decisão proferida nos autos n. 0711346-63.2022.8.07.0001." (sublinhei) Depreende-se da referida decisão que deverá ser aguardado o julgamento da ação cautelar e que não será autorizada a expedição de alvará nos autos executivos enquanto a referida ação não for julgada. Assim sendo, houve a perda do objeto do presente agravo de instrumento, pois, o juízo a quo já decidiu nos autos executivos (n.o 0734110-77.2021.8.07.0001) o pedido de levantamento de alvará pelo devedor, tendo o pleito sido indeferido. Logo, não subsiste o interesse recursal. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele não conheço, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora